Tribunal: CARF
Processo: 18470.900408/2014-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.900408/2014-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
SHELL BRASIL PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/03/2011
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Aplica-se o instituto da Denúncia Espontânea também no caso de compensação
realizada pelo sujeito passivo, devendo ser afastada a multa de mora, porquanto
a declaração de compensação equivale ao pagamento.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e determinar à Unidade de Origem que, ao executar a presente decisão, se
abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de
compensação. Votaram pelas conclusões os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira e
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-006.042, de 17 de novembro de
2021, prolatado no julgamento do processo 18470.901159/2014-86, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Andre Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga e Andre Severo
Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.900408/2014-16
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900408/2014-16

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata o presente processo de PER/DCOMP 28890.10415.210813.1.3.04-1110 na
qual o contribuinte pleiteou crédito de pagamento a maior no valor de R$ 230.870,81 que foi
integralmente reconhecido.
De acordo com o despacho decisório o direito creditório não foi reconhecido e a
compensação não foi homologada, tendo em vista que o DARF informado foi integralmente
utilizado no pagamento do débito do período.
O contribuinte foi cientificado e apresentou manifestação de inconformidade
alegando ser indevida a multa de mora relativa ao débito compensado extemporâneamente, em
virtude do benefício da denúncia espontânea. Cita decisões judiciais e a Nota Técnica Cosit no
01/2012.
Do julgado, na Manifestação de inconformidade, tivemos:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais
requisitos, portanto, dela conheço.
O cerne da discussão do presente caso é saber se a denúncia espontânea
prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional aplica-se à
extinção do crédito tributário realizada por meio de Declaração de
Compensação, nos termos do artigo 74 da Lei no 9.430/96.
O instituto da denúncia espontânea constitui-se num favor legal, uma
forma de estímulo ao contribuinte para que regularize sua situação
perante o Fisco procedendo, quando for o caso, ao pagamento do tributo
devido e dos juros de mora antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
Questão que sempre suscitou debates diz respeito à exigibilidade ou não
da multa de mora nos casos de denúncia espontânea que tenha implicado
falta de pagamento de tributo. Esta discussão encerrou-se com o
julgamento do Recurso Especial no 1.149.022-SP (2009/0134142-4), na
sistemática do artigo 543-C do Código de Processo Civil – Recurso
Repetitivo – cuja ementa reproduz-se a seguir:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E
CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900408/2014-16

POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO
DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo
pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a
maior, cuja quitação se dá concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
consequente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos sujeitos
a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e
recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente,
ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo
543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki,
julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito
em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de qualquer
procedimento administrativo ou de notificação ao contribuinte" (REsp
850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em
28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o
Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não declarada (e
quitada à época da retificação), razão pela qual aplicável o benefício
previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial
na origem (fls. 127/138): "No caso dos autos, a impetrante em 1996
apurou diferenças de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
e Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e prontamente
recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver
reconhecida a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo
em atraso, antes da ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional."
6. Consequentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em
vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900408/2014-16

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto da denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou
seja, as multas de caráter eminentemente punitivo, nas quais se incluem
as multas moratórias, decorrentes da impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 1149022 SP 2009/0134142-4, Relator: Ministro LUIZ FUX,
Data de Julgamento: 09/06/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 24/06/2010)”

Do julgamento, restou pacificado que, nas situações em que o
contribuinte declarou e pagou integralmente o débito tributário,
posteriormente retificado e simultaneamente quitado, mas antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária, configura-se a
denúncia espontânea com a consequente exclusão da multa de mora.
Nesse sentido manifestou-se a Procuradoria da Fazenda Nacional
inicialmente por meio do Parecer PGFN/CRJ/no 2.124/2011 e edição dos
Atos Declaratórios no 04 e 08/2011 autorizando a dispensa de
apresentação de contestação, interposição de recursos e desistência dos
já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, com
relação às ações e decisões judiciais que fixem o entendimento no
sentido da exclusão da multa moratória quando da caracterização da
denúncia espontânea, ao entendimento de que inexiste diferença entre
multa moratória e multa punitiva nos moldes do artigo 138 do CTN:

“a não apresentação de contestação, a não interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante, nas ações judiciais que discutam a
caracterização de denúncia espontânea na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.”
Como se pode observar, os Atos Declaratórios trataram somente da
situação em que o contribuinte declara a menor, paga integralmente o
débito declarado e depois retifica a declaração aumentando o valor do
débito e quitando-o simultaneamente, mas não tratou da extinção do
crédito tributário por meio da compensação. Assim, para fins de
aplicação da recomendação acima mencionada, somente considera-se
caracterizada a denúncia espontânea na sua acepção primária de
pagamento do débito concomitantemente à apresentação da declaração
e na forma delimitada no próprio Ato Declaratório, não se aplicando,
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900408/2014-16

portanto, este entendimento nos casos de quitação de débitos por
compensação.

A RFB já se posicionou sobre o tema expedindo a Nota Técnica no 19 da
Coordenação Geral de Tributação (COSIT) que entende não ocorrer a
denúncia espontânea quando o sujeito passivo compensa o débito
confessado mediante apresentação de Dcomp. Por meio dessa Nota,
cancelou-se a Nota Técnica Cosit no 1 e enumerou-se as situações em
que se considera ocorrida a denúncia espontânea e expressamente
identificou as situações em que o instituto não se configura:
“6. Em consequência, conclui-se:
a). pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de
2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de
aplicação do art. 19 da lei 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a
sua declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua
exigibilidade com o pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN
n. 4, de 20 de dezembro de 2.011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e
paga integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração
para maior, quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN n. 8, de
20 de dezembro de 2.011;
c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de
aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta
declaração ou outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o
valor declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando
concomitantemente todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp; (Grifei)
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;”
Essa posição foi reiterada na Solução de Consulta COSIT no 384 de 26
de dezembro de 2014, na qual ficou consignado que “considera-se
ocorrida a denúncia espontânea, ... quando o sujeito passivo confessa a
infração, e até este momento extingue a sua exigibilidade mediante
pagamento. Não ocorre a denúncia espontânea quando o sujeito passivo
compensa o débito já confessado”.
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900408/2014-16

Por fim, convém destacar que o entendimento no âmbito do STJ também
é o de que a denúncia espontânea não alcança os débitos liquidados por
meio de compensação. Esclarece o Tribunal Superior que a extinção do
crédito tributário por compensação está sujeita à condição resolutória
da sua homologação e, caso a homologação, por qualquer razão, não se
efetive, tem-se por não pago o crédito tributário declarado. Em outras
palavras, o crédito tributário não se extingue pela compensação
realizada, pois ainda depende de homologação, razão pela qual não
pode ser beneficiado com o afastamento da multa sob o instituto da
denúncia espontânea:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.
1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido da ausência
de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus, importaria em
novo exame do conjunto fático probatório dos autos. Precedentes: AgRg
no AREsp 144.012/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, DJe 15/05/2012; AgRg no AREsp 98.066/MG, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/04/2012; REsp 1206178/DF,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17/11/2011; AgRg no Ag 1378589/DF, Rel. Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/09/2011.
2. A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita
à condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por
qualquer razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário
declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos
moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de
homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de
tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso
que não se observa a hipótese do art. 138 do CTN.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 174.514, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1A T, julg.
04/09/2012)”
Assim, tratando-se os presentes autos de apresentação de Dcomp, cujo
débito foi compensado após o vencimento, entende-se não estar
configurado o instituto da denúncia espontânea, consequentemente, não
se afastando a multa de mora.
Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade para não homologar a compensação pleiteada.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900408/2014-16

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificado da decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário no
qual descreve as razões do indeferimento parcial de seu pedido de compensação pela unidade de
origem e ratificado pela decisão recorrida, o qual se deu em função de que “Segundo a Receita
Federal do Brasil, a divergência entre o direito creditório pleiteado e o débito que se visava
adimplir estaria relacionado ao montante declarado a título de multa de mora, que não teria
sido indicada pela RECORRENTE na composição do débito indicado à compensação.”
Alegou em sua defesa que estava amparada pela denúncia espontânea,
mencionando também o Recurso Especial no 1.149.022/SP, do STJ, que tal entendimento valeria
também às “... hipóteses de adimplemento do crédito tributário mediante compensação...”.
É o relatório do essencial.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece.
Esta questão, tormentosa por sinal neste Colegiado, já foi objeto de discussão nesta
Turma Ordinária (TO), bem verdade que com outra composição, mas que participava
este Relator, cuja apreciação foi conduzida pelo nobre Conselheiro e Presidente desta
TO, cujas razões de decidir, com a devida vênia, adoto integralmente neste voto:
Acórdão no 1401-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Processo no 10980.904372/2008-30
Recurso Voluntário
Acórdão no 1401-003.535 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 12 de junho de 2019
Recorrente COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A.
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2002. A compensação é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa
não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário. Portanto,
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900408/2014-16

cabível a exclusão da multa moratória no ato de consolidação dos débitos
passíveis de compensação.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem
para que, ao executar a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora
nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de compensação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Abel Nunes de Oliveira
Neto, Daniel Ribeiro Silva, Cláudio de Andrade Camerano, Mauritânia Elvira
de Sousa Mendonça (suplente convocada), Carlos André Soares Nogueira,
Letícia Domingues Costa Braga, Eduardo Morgado Rodrigues e Luiz Augusto
de Souza Gonçalves. Ausente a Conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, substituída pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
[...]
Voto
[...]
A questão principal, então, a ser decidida, é se os débitos declarados nas
DCOMPs transmitidas pela Recorrente podem vir a ser considerados extintos
mediante a aplicação do instituto da denúncia espontânea, avocado que foi pela
Interessada para justificar a não incidência de multa de mora para efeito de
cálculo dos débitos consolidados à data da respectiva efetivação da
compensação. Apenas para rememorar, as compensações só não foram
homologadas na sua integralidade porque os débitos foram consolidados, à data
da compensação, incluindo a multa de mora pelo atraso na quitação dos
mesmos.
O tema é bastante tormentoso no âmbito do CARF, inexistindo consenso, seja
entre as Turmas Ordinárias da 1a Seção e a sua Câmara Superior, seja em
relação às Turmas Ordinárias de outras Seções e/ou suas respectivas Câmaras
Superiores. Ou seja, temos decisões para ambos os lados nas diversas Turmas e
Câmaras Superiores. A polêmica, em si, é bastante simples: cabe denúncia
espontânea no caso de compensação? O referido Instituto só alcançaria a
extinção do crédito tributário via pagamento em dinheiro?
Filio-me à posição menos restritiva, hoje majoritária no âmbito da Câmara
Superior da 1a Seção de Julgamento (mesmo que não unânime entre os
respectivos Conselheiros que a compõem), de que a compensação de crédito
tributário pode gerar os efeitos da denúncia espontânea, prevista no artigo138
do CTN.
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo dependa de apuração.”
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900408/2014-16

O cerne da discussão consiste na determinação do sentido da expressão
pagamento constante do art. 138 do CTN. Em minha opinião, seu sentido pode
ser alargado, entendendo tratar-se, no caso, de verdadeiro adimplemento da
obrigação - forma de extinção do crédito tributário - tendo, portanto, o mesmo
efeito do pagamento.
Nesse sentido, cito o Acórdão no 9101-003.689 - 1a Turma da CSRF, da relatoria
do Ilustre Conselheiro Luiz Flávio Neto, cuja ementa reproduzo abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.”
Idêntica decisão foi formalizada através do acórdão no 9101-003.687, da mesma
1aTurma da CSRF, também relatado pelo Conselheiro Luiz Flávio Neto.
O Ilustre Relator adotou como um de seus principais fundamentos o argumento
de que o legislador, em variadas normas, adota a expressão pagamento em
sentido amplo, dando-lhe o efeito de adimplemento da obrigação. Cita o caso do
CTN, que em seu artigo 150, utilizou a dicção antecipar o pagamento no sentido
de antecipar o adimplemento sem prévio exame da autoridade administrativa.
Complementa o raciocínio arguindo não haver dúvidas de que "o contribuinte,
mediante declaração e compensação regularmente levadas a termo, irá
consumar o típico lançamento por homologação tutelado pelo art. 150 do CTN".
Apenas para efeito de visualização do raciocínio acima, reproduzo o art. 150 do
CTN:
“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato
em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.”
Cita também o art. 9o, § 2o, da Lei no 9.532/97 para laborar o mesmo raciocínio.
Ainda, argumenta que a compensação efetuada pelo contribuinte possui efeito
de pagamento sob condição resolutória. Assim, no caso de não ser homologada
a compensação, perderá a eficácia a denúncia espontânea, passando a ser
exigível o débito tributário acrescido da multa de mora.
O entendimento exposado no referido acórdão é consentâneo com a
jurisprudência do STJ, a exemplo do do REsp 1.122.131/SC e do AgRg no
REsp 1.136.372, cujas ementas reproduzo abaixo:
“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA
MP303/06, CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO
PAGAMENTO PURO E SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO
DEVIDO. INCLUSÃO DA HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE
DO GÊNERO PAGAMENTO, INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE
ACHA EM PODER DO PRÓPRIO CREDOR. PLETORA DE PRECEDENTES
DO STJ QUE COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA.
NECESSIDADE
DA
ATUAÇÃO
JUDICIAL
MODERADORA,
PARA
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900408/2014-16

DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS SEUS
CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o.,caput
da MP 303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do
parcelamento excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o., a possibilidade de
pagamento à vista ou parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução
de30% do valor dos juros de mora e 80% da multa de mora e de ofício; o
conceito da expressão pagamento, em matéria tributária, deve abranger,
também, a hipótese de compensação de tributos, porquanto tal
expressão(compensação) deve ser entendida como uma modalidade, dentre
outras, de pagamento da obrigação fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento,
colhendo-se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que
compartilham dessa abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg
no REsp. 1.556.446/RS, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe13.11.2015;
REsp. 1.189.926/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
1.10.2013; REsp. 1.245.347/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Rel.p/acórdão Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11.10.2013; AgRg noAg. 1.423.063/DF,
Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.6.2012; AgRgno Ag. 569.075/RS,
Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/acórdão Min. TEORIALBINO ZAVASCKI,
DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento
no qual, imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um
débito), o sujeito os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa
razão, mesmo a interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP
303/06, deve conduzir o intérprete a albergar, no sentido da expressão
pagamento, a extinção da obrigação pela via compensatória, especialmente na
modalidade ex officio, como se deu neste caso.
5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótese
específica destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária,
ganha relevo o fato de a compensação ter sido realizada de ofício, pois
demonstra que o Fisco suprimiu até mesmo a possibilidade de o contribuinte,
depois de receber o valor que lhe era devido, resolver aderir à forma favorecida
de pagamento, prevista no art. 9o. da MP 303/06.
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo
jurídico de afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na
arrecadação de tributos, por legítima que seja essa pretensão, porquanto os
dispositivos que integram a Legislação Tributária têm por escopo harmonizar as
relações entre o poder tributante e os seus contribuintes, tradicional e
historicamente tensas, sendo essencial, para o propósito pacificador, a atuação
judicial de feitio moderador.
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido.(STJ, REsp
1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016.

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900408/2014-16

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PRESENÇA
DE
OMISSÃO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO.
TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR E
ANTES DA ENTREGA DA DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia espontânea, contudo se
omitiu para o fato de que a hipótese dos autos, tratada pelas instâncias
ordinárias, refere-se a tributo sujeito a lançamento por homologação, tendo os
ora embargantes recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não houve
constituição do crédito tributário, seja mediante declaração do contribuinte,
seja mediante procedimento fiscalizatório do Fisco, anteriormente ao seu
respectivo pagamento, o que, in casu, se deu com a compensação de tributos.
Ademais, a compensação efetuada possui efeito de pagamento sob condição
resolutória, ou seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o
Fisco, em procedimento homologatório, verificar algum erro na operação de
compensação. Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no REsp
1.136.372/RS, Rei. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA,
DJe 18/5/2010.

3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o pagamento do
tributo antes de qualquer procedimento administrativo, cabível a exclusão das
multas moratórias e punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificaiivos. (STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1375380/SP, Rei. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1NOCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRL4. OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE.
IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em
óbice para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo
557 do Código de Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do
tributo em guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante
declaração à Receita Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer
procedimento fiscal, as multas moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido.”
Esta Turma também tem decidido no mesmo sentido, desta feita por
unanimidade, como podemos observar no acórdão no 1401-002.415, de 13 de
abril de 2018, da relatoria da Ilustre conselheira Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, cuja ementa está reproduzida abaixo:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900408/2014-16

Ano-calendário: 2013
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. HIPÓTESE CONFIGURADORA.
Conforme decidido no REsp no 1.149.022/SP, na sistemática dos recursos
repetitivos, (i) quando o contribuinte declara o tributo e não efetua o pagamento
no vencimento, mas o faz (acompanhado dos juros de mora) antes de iniciado o
procedimento fiscal, não se trata de denúncia espontânea, sendo exigível,
portanto, a multa de mora (cf Súmula n° 360 do STJ); e (ii) quando o
contribuinte declara o tributo de forma parcial e subsequentemente (antes de
iniciado o procedimento fiscal) retifica a declaração, noticiando e quitando
concomitantemente a diferença informada (acompanhada dos juros de mora),
configura-se a denúncia espontânea em relação â correspondente infração,
sendo, portanto, descabível a exigência de qualquer multa (de mora ou de
oficio).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. QUITAÇÃO.
Para efeitos do que foi decidido no REsp n° 1.149.022/SP, na sistemática dos
recursos repetitivos, caracteriza-se a quitação, que dá ensejo â denúncia
espontânea, nos casos de compensação declarada até a apresentação da
correspondente declaração retificadora. “

Na 3a Seção, também encontramos diversos acórdãos que compartilham da
mesma opinião até aqui externada, podendo-se citar os de no 3402-003.486 e
3401-002.706. Também cito o acórdão no 1201-002.619, no âmbito da 1a Seção.
Por todo o exposto, acolho o argumento trazido pela Recorrente de que as
compensações por ela realizadas estariam albergadas pelo instituto da
denúncia espontânea, razão pela qual, ao implementar as medidas atinentes à
confrontação entre o crédito reconhecido e os débitos declarados, a Autoridade
Administrativa deverá se abster de incluir a multa de mora na respectiva
consolidação da exigência.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário, determinando o retorno dos
autos à Unidade de Origem para que, ao executar a presente decisão, se
abstenha de incluir a multa demora nos cálculos da consolidação dos débitos
passíveis de compensação.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(grifo nosso)
É o que basta para decidir.
É o voto, dar provimento ao Recurso Voluntário, determinando à Unidade de Origem
que, ao executar a presente decisão, se abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos
da consolidação dos débitos passíveis de compensação.

Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.043 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.900408/2014-16

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo
II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao
recurso voluntário e determinar à Unidade de Origem que, ao executar a presente decisão, se
abstenha de incluir a multa de mora nos cálculos da consolidação dos débitos passíveis de
compensação.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital